Tribunal: TJMT
Processo: 1013212-25.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013212-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIETE SOUZA DA SILVA - CPF: 903.201.151-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), C. D. S. - CPF: 108.293.141-13 (AGRAVANTE), ELIETE SOUZA DA SILVA - CPF: 903.201.151-00 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO DE SOUSA PAZ - CPF: 622.928.973-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– NÃO CABIMENTO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Quando o conjunto probatório não convence da alegada insuficiência da verba recebida e anteriormente acordada, deve-se aguardar a instrução adequada do processo para verificar a capacidade financeira do alimentante e a real necessidade do alimentando.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013212-25.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

C. D. S.,
representado por sua genitora
ELIETE SOUZA DA SILVA

AGRAVADO:

ALESSANDRO DE SOUSA PAZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
C. D. S.
, menor impúbere, neste ato
representado por sua genitora

ELIETE SOUZA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo juízo da 3
ª Vara da Comarca de Alta Floresta
/MT
,
Dra. Janaina Rebucci Dezanetti
, lançada nos autos da
Ação Revisional de Alimentos nº. 1003078-15.2022.8.11.0007
, ajuizada em face de
ALESSANDRO DE SOUSA PAZ
, que indeferiu a concessão da tutela pretendida, em que se visava a majoração da verba alimentar anteriormente acordada.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que na hipótese de revisão de acordo de alimentos para majorá-los, não há necessidade de prova de alteração do binômio necessidade-possibilidade, sobretudo porque o direito perseguido é indisponível, de modo que o interesse superior da criança e a proteção integral (inclusive com a garantia de meios materiais adequados) mitigam a regra do “
rebus sic standibus
” que rege os contratos em geral.

Assevera que, por já possuir rendimento mensal menor, não pode a genitora arcar com parcela superior dos gastos da criança, sob pena de enriquecimento ilícito do pai.

Alega que
“resta evidente que o pagamento de 18,18% do salário-mínimo (hoje R$ 220,34) é claramente INSUFICIENTE para proporcionar o desenvolvimento sadio e assegurar todos os direitos da criança”
(sic).

Diante do que expôs, pugna inicialmente pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se a majoração do valor dos alimentos provisórios ao montante de 42% do salário-mínimo, equivalente em valores atuais a R$509,04 (quinhentos e nove reais e quatro centavos), ou, subsidiariamente, para 30% do salário-mínimo, equivalente em valores atuais a R$363,60 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos); no mérito, pede pelo provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim em 07/07/2022, conforme decisão de Id 134416662.

O agravado apresentou contraminuta no Id. 139160681, argumentado que a decisão deve ser mantida, porquanto está desempregado, conforme se observa pela carteira de trabalho (Id 90834745, dos autos de origem). Diz, de outro lado, que a quantia de 18,18% (dezoito vírgula dezoito por cento) do salário mínimo se mostra suficiente para os alimentos do agravante, sem desfalcar a subsistência do genitor.

Assevera que está evidente a necessidade de se manter a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, mantendo os alimentos anteriormente acordados, em respeito ao trinômio da necessidade/possibilidade/proporcionalidade, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso manejado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da douta Procuradora
Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto
,
opina pelo desprovimento do recurso (id. 141410197).

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita e, portanto, isenta do recolhimento de custas, conforme certidão acostada no Id. 134138152.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente instrumento a parte autora/recorrente pretende a reforma da
decisão proferida nos autos da
a
ção revisional de alimentos
que indeferiu a concessão da tutela pretendida, em que se visava à majoração da verba alimentar anteriormente acordada.

Conforme a dicção do
§1º, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...).”

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier

mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz,
conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Na hipótese concreto, quanto à possibilidade do agravado, observa-se que inexiste nos autos qualquer comprovação de alteração de sua capacidade econômico-financeira; muito pelo contrário, já que os autos de origem revelam seu atual estado de desemprego.

Em contrapartida, para a majoração pretendida por meio de tutela antecipada, caberia ao alimentando comprovar o alegado aumento de suas necessidades – assim entendidas como aquelas imprescindíveis à sobrevivência –, e que o rendimento mensal de sua representante legal, juntamente com o valor dos alimentos prestados pelo alimentante, é insuficiente para cobrir tais despesas, bem como ter ele possibilidade de atender à pretensão, do que não se desincumbiu

o recorrente nesta fase inicial da demanda.

Aliás, como muito bem pontuado no lúcido parecer da douta Procuradora de Justiça,
in verbis:

“A
aferição do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade,
ex vi do art. 1694, do Código Civil/2002, reclama por uma apreciação probatória verticalizada, equacionando-se as possibilidades daquele que tem o dever legal de prestar os alimentos com as reais necessidades daquele que os reclama, por certo, somente após a superação da fase instrutória, a prova necessária ao exame destas condições se fará presente nos autos.

Neste passo, verifica-se que o agravante demonstra inconformismo quanto ao valor da pensão alimentícia equivalente a
18,18% do salário-mínimo
nacional vigente, buscando a majoração desse valor ao argumento de que é insuficiente para
proporcionar o desenvolvimento sadio e assegurar todos os direitos da criança.

No caso em apreço,
denota-se que os argumentos expendidos pelo agravante devem ser levados em consideração, mas não são capazes de ensejar a majoração da pensão pleiteada sem antes ter provas concretas da capacidade do agravado em pagar um valor maior, razão pela qual, ao menos por ora, não há que se falar em alteraç
ão do entendimento exarado na decisão liminar que indeferiu o pedido de majoração do valor dos alimentos em favor do menor, mantendo no percentual de 18,18% do salário-mínimo nacional vigente
.

(...)

Desse modo, em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante, de notar-se que a melhor solução no momento parece ser a de se manter a decisão proferida pelo juízo singular e aguardar a instrução probatória.

Pelo exposto, a manifestação ministerial é pelo
desprovimento
do recurso aviado, para se manter incólume a r. decisão agravada
”
(Id. 141410197).

Desse modo, é imprescindível a adequada instrução processual para aferir a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, a princípio, a alteração do valor dos alimentos,
principalmente porque os autos originários carecem, ao menos neste momento, de maiores elementos a evidenciar que houve alteração de sua capacidade financeira, sobretudo porque da data do acordo (30/04/2021) não decorreu grande lapso temporal.

Nesse contexto, observa-se que a análise da matéria, inclusive, reserva-se ao próprio mérito da ação principal, que depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme facilmente percebido dos arestos abaixo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incumbe ao autor da revisional, a teor do artigo 373, I do CPC, a demonstração da mudança na situação financeira de quem a supre ou na de quem recebe, sob pena de desarmonizar o binômio necessidade/ possibilidade. Devendo ser aguardada a instrução do processo, em virtude de dilação probatória adequada, a fim de corroborar a capacidade financeira dos litigantes e a real necessidade de majoração
(TJMT, 1014131- 19.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).”

(N.U 1005527-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
– PENSÃO FIXADA EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantido o valor dos alimentos definido para o filho até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade. A decisão provisória é passível de revisão a qualquer tempo desde que haja elementos de convicção que a justifiquem
.”
(TJ-MT 10067773520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

Logo, prudente aguardar a instrução probatória para apurar questões aqui debatidas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022